Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011216-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CARLOS FRANCISCO NOVAIS SILVA - CPF: 136.261.608-74 (AGRAVADO), ARIANY CARLA NOVAIS SILVA - CPF: 106.974.448-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES DA SILVA - CPF: 189.896.408-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA RODRIGUES - CPF: 107.888.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURETE D AVILA - CPF: 454.587.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME - CNPJ: 53.068.144/0006-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LETICIA MEDEIROS MACHADO - CPF: 013.507.851-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO DEMOSTRADA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

O sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, determinando a sua exclusão do processo, declarando-o extinto em relação ao excipiente, com o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

Em suas razões o agravante aduz, em síntese, a legitimidade passiva do recorrido para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que a alteração contratual acostada às fls. 23/24 (anexa ao arquivo da exceção de pré-executividade), se refere à matriz da empresa, cujo CNPJ 53.068.144/0001-46 é cadastrado unicamente na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Já a presente execução foi proposta contra o estabelecimento com CNPJ 53.068.144/0006-50.

Assevera que a alteração contratual foi registrada unicamente na JUCESP sob o número 94.027/09-2, de forma que o estatuto social do estabelecimento mato-grossense permanece exatamente o mesmo, com a última alteração em 2003, o extrato da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso-JUCEMAT, que instrui este recurso, demostra que agravado permanece, até a presente data, no quadro societário empresarial, motivo pelo qual merece pronta reforma a decisão recorrida.

Afirma que o nome do agravado consta no título executivo, demonstrando que a execução fiscal desde sempre foi direcionada em relação aos sócios da empresa. Com essas razões, pugna pela reforma da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5440029)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, determinando a sua exclusão do processo, declarando-o extinto em relação ao excipiente, com o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

O agravante se insurge contra a decisão do Juízo
a quo
, que julgou procedente a exceção de pré-executividade e excluiu a responsabilidade do executado/agravado quanto aos débitos incidentes após sua retirada da sociedade empresarial executada, sob o argumento de que a matéria alegada não exige dilação probatória e que o sócio executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução, por não compor o quadro societário da empresa na data do fato gerado do tributo executado.

Dessa feita, inobstante tenha o sócio demonstrado a sua retirada do quadro societário da matriz da empresa devedora, antes da constituição do crédito tributário, por meio da alteração contratual que instruiu o pedido da exceção de pré-executividade, o que afastaria a sua responsabilização, o registro foi cadastrado unicamente na Junta Comercial do Estado de São Paulo, não estando devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, de forma que não tinha o ente público meios para aferir tal circunstância, estando despido, pois, das formalidades necessárias, já que a saída do sócio só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei no 8.934/94, quando se torna oponível a terceiros.

Compulsando os autos verifico que não consta a certidão expedida pela Junta Comercial de Mato Grosso que certifica que o agravado não faz parte do quadro societário da empresa, pelo contrário, no id. 3554281 consta consulta à JUCEMAT, demostrando que o agravado consta no quadro societário da empresa executada. Assim, é de se concluir que, o agravado deve responder pela dívida fiscal.

Nesse sentido, este Sodalício decidiu,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.
(N.U 0001343-06.2015.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ademais, não restou demonstrado que o agravado comunicou à SEFAZ a sua retirada da empresa, nos termos da Portaria no 005/2014-SEFAZ. Além do mais, são sujeitos passivos na execução, o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa.

Dessa forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. Ademais a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir aos sócios, nela incluídos, o ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1298999/RJ, relator ministro Herman Benjamin, DJe 1o/8/2012).

Considerada as orientações expostas, tenho que o agravo de instrumento merece provimento, uma vez que a matéria nele versada está em consonância com os precedentes do STJ.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para que seja declarada a legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal, respondendo pelo crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021